Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726562-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA LUCIANA BERTIN FELIX, JOSE RAIMUNDO PEREIRA FELIX APELADO: GABRIELA SANTOS ALMEIDA, ALLIANZ SEGUROS S/A D E S P A C H O Manifestem-se os apelantes sobre a preliminar suscitada em Contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator